Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-38.2016.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO E EXTINGUIU A AÇÃO PELO PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DE ACORDO. EXECUÇÃO QUE TRAMITA DESDE 2016. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA CORRENTE DE COOPERATIVA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO AO FUNCIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do PJE n.: 0704814-38.2016.8.07.0016, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo pelo pagamento. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que a penhora inviabilizará seu funcionamento, uma vez que todas as receitas foram penhoradas. Afirma ainda que os diretores estão provendo as despesas temporariamente, a fim de que as atividades da cooperativa não sejam interrompidas. Pede o desbloqueio da quantia constrita em sua conta. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Compulsando os autos verifica-se que a execução tramita desde o ano de 2016, já tendo sido realizada toda sorte de atos constritivos pelo Juízo de origem. Raramente as penhoras via BACENJUD, atualmente, SISBAJUD, lograram êxito na constrição de valores. As partes celebraram acordo para pagamento parcelado do débito, que foi adimplido apenas parcialmente pela devedora e pelos diretores, que são solidariamente responsáveis pelo débito em razão do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Apenas em junho do corrente ano de 2022 a credora conseguiu localizar valores nas contas dos devedores, sendo constrito o valor integral na conta da Cooperativa e liberados os valores constritos nas contas dos diretores.
IV. A execução se dá no interesse do credor, art. 797 do CPC, sendo o dinheiro é o primeiro na ordem de preferência de penhora, na forma do art. 835, I, do CPC. Além disso, o Juiz deve prestigiar a razoável duração do processo, incluída a atividade satisfativa, na forma do art. 4o do CPC. Como bem pontuado pela recorrida “o ônus da prova incumbe a quem alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, e, na execução, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC.” Os documentos carreados pela impugnante recorrente não demonstram, para além da dúvida razoável, o alegado prejuízo às atividades da Cooperativa. Não há prova de que as receitas indicadas no extrato de ID 129593357 são as únicas fontes de renda. Ademais, como bem se observa do extrato do SISBAJUD, a recorrente possui diversas outras contas bancárias cuja movimentação não foi demonstrada.
V. Destaque-se que a recorrente não comprovou o inadimplemento de suas obrigações, sejam administrativas, tributárias ou mesmo de pagamento de pessoal. A par disso, se seus sócios diretores estão mesmo custeando as despesas de forma provisória, então o funcionamento da Cooperativa não foi prejudicado, até mesmo porque os diretores são solidariamente responsáveis pelo débito objeto deste processo.
VI. Nessa linha, “Não comprovado que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento de suas atividades empresariais, deve ser mantida à penhora da quantia bloqueada na conta da pessoa jurídica, como definido pela decisão agravada. 7.1. "A penhora de ativos financeiros de empresa é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via BacenJud em conta bancária da devedora." (Acórdão 1233976, 07237652620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.